Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-36.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000125-36.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Abandono Material, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), NELSON SILVA GONCALVES - CPF: 362.875.631-68 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), NELSON SILVA GONCALVES - CPF: 362.875.631-68 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), HÉRCULES DE OLIVEIRA GONÇALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.RATIFICOU A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ABANDONO MATERIAL – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FATOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – SANÇÃO NÃO SUPERIOR A 4 ANOS – PACIENTE NÃO REINCIDENTE – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ANTERIOR – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Se inexistem elementos concretos que indiquem que o paciente possa ameaçar a instrução criminal e tratando-se de delito com pena máxima abstrata não superior a 4 anos, a manutenção da prisão preventiva ofende ao princípio da proporcionalidade já que estar-se-ia impondo medida extremamente gravosa em desfavor do suspeito e consequências mais danosas que o provimento buscado pelo processo penal instaurado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Nelson Silva Gonçalves
, contra ato supostamente ilegal oriundo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso no dia
7.1.2021
, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido nos autos do processo n. 993-55.2010.8.11.0052, instaurado para apurar suposta prática do delito descrito no artigo 244,
caput
, do Código Penal.

Aduz que o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar do paciente para garantir a regular instrução processual e assegurar eventual aplicação da lei penal, porquanto concluiu que o paciente havia fugido do distrito da culpa já que lhe foi decretada a revelia.

Assevera que não estão presentes nenhum dos requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois a sanção cominada ao delito em apuração não supera o
quantum
de 4 anos; o paciente não é reincidente; não houve descumprimento de medida protetiva de urgência aplicada em ocasião anterior; e o paciente encontra-se suficientemente identificado nos autos.

Diante de tais argumentos, pugnou, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que fosse relaxada a prisão do paciente ou revogada a custódia, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas (Id. 71759469).

O pedido de liminar foi
deferido
pelo relator em substituição legal, Desembargador Rui Ramos Ribeiro (Id. 72125461).

A autoridade apontada como coatora apresentou as informações solicitadas (Id. 72476469).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem (Id. 73575978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante insurge-se contra o decreto cautelar expedido contra o paciente, argumentando, em suma, que não estão presentes os requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal, tampouco que existem fundamentos concretos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva.

Inicialmente ressalto que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal premissa salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Como se sabe, a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que a sua imposição somente se justifica quando demonstrada a real imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 244,
caput
, do Código Penal, porque no período de novembro de 2005 até maio de 2010, ele teria deixado, sem justa causa, de prover a subsistência de seu filho menor de 18 anos de idade (Id. 71759473, pp. 2-3).

A denúncia foi recebida em 18.11.2010 (Id. 71759474, p. 27).

Não foi possível a citação pessoal do paciente (Id. 71759474, p. 39) e determinada a citação editalícia, ele deixou transcorrer o prazo para apresentar resposta à acusação (Id. 71759474, pp. 6-7), razão pela qual a autoridade impetrada, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, além de decretar a prisão preventiva do paciente para
“preservar a regularidade da instrução criminal e de assegurar a aplicação da lei penal, diante da comprovada periculosidade do agente e a gravidade do fato”
(Id. 71759475, p. 14).

Nesse contexto, embora o paciente tenha sido preso em comarca diversa, sua liberdade não implica em prejuízo à ordem pública, pois ausente qualquer elemento concreto que indique o risco à incolumidade social, à luz do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, não é razoável permitir a manutenção do indivíduo em cárcere se ao final da instrução, em caso de eventual condenação, ser-lhe-á imposto regime diverso do fechado.

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1.
Segundo o princípio da homogeneidade, corolário do princípio da proporcionalidade, não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente em "regime" muito mais gravoso do que aquele que, ao final do processo, será eventualmente imposto
.

2. Na espécie dos autos, considerando que o delito pelo qual os recorrentes estão presos não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e tendo em vista que estão sendo acusados da tentativa de furto de um ventilador avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais), mostra-se injustificada a manutenção da custódia cautelar com base unicamente na reincidência e na probabilidade, diante dessa condição, de reiteração criminosa
(STJ, RHC 36.747 – MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 20.6.2013) - grifei.

Por outro lado, consoante bem observado pelo relator em substituição, o crime apurado nos autos de origem (abandono material) tem pena máxima de
4 anos de detenção
e não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, logo, também não está preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Desse modo, apesar da louvável preocupação do magistrado singular em dar regularidade à instrução do processo com a decretação da prisão preventiva do paciente, não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia preventiva deve ser o último recurso disponível ao poder público

Logo, caso a sua decretação tenha o condão de acarretar consequências mais danosas que o provimento buscado pelo processo penal eventualmente instaurado, a prisão cautelar perde a sua razão de ser, transformando-se em medida de caráter exclusivamente punitivo, o que é inadmissível.

Importante consignar, por fim, que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a medida constritiva se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Diante do exposto, em consonância

com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem em definitivo
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Nelson Silva Gonçalves
, ratificando os termos da liminar deferida (Id. 72125461).

Expeça-se ofício ao Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, comunicando-o acerca da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021